Tribunal: TJMT
Processo: 1007342-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007342-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 011.221.081-33 (ADVOGADO), MAURICIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 017.125.179-29 (ADVOGADO), DANIELE CRISTIANE RIBEIRO MULLER - CPF: 055.350.669-23 (AGRAVANTE), ANA CONCEICAO PINTO DE CASTRO - CPF: 056.980.328-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A RÉ, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, PROCEDA COM A TRANSFERÊNCIA DA MOTOCICLETA OBJETO DA LIDE A SEU FAVOR, ARCANDO COM EVENTUAIS DESPESAS EXISTENTES DESDE A DATA DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO ANULADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, p
ara a concessão da
tutela
de
urgência
, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano.

Tratando-se de ação ainda na fase inicial e diante da natureza do objeto da presente demanda, tem-se que as condições do negócio são incertas, situação que impossibilita a aferição, neste momento, quanto às condições ajustadas pelas partes relativas aos ônus existentes em torno da motocicleta, segundo consta, vendido no longínquo ano de 2008, e não autoriza de plano determinar a transferência do bem, como pretende a agravada, mormente porque, observando que a propriedade do bem móvel se transfere pela tradição, art. 1267, I do CC, e não existe ainda comprovação de natureza precária de referida detenção, ou mesmo se o veículo está na posse da requerida/agravante.

Assim, os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, com a dilação probatória necessária ao caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por DANIELE CRISTIANE RIBEIRO MULLER contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Decorrente da Não Transferência de Veículo c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada no 1001965-07.2019.8.11.0015, ajuizada em seu desfavor por ANA CONCEICAO PINTO DE CASTRO, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar que a requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a transferência da motocicleta objeto da lide a seu favor, arcando com eventuais despesas existentes desde a data da aquisição do veículo, até ulterior ordem judicial em contrário, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões, sustenta a agravante que a agravada em momento algum comprovou que a motocicleta descrita na inicial foi vendida para a agravante, pois, além de nunca ter efetuado qualquer tipo compra/transação com a agravada, desconhece tanto a pessoa de Ana Conceição Pinto de Castro, quanto a motocicleta objeto da lide.

Assevera que a autorização para transferência do veículo (recibo), foi assinada e reconhecida a firma apenas pela vendedora, ora agravada, estando apenas preenchido o nome da agravante por extenso no campo do comprador, não contendo a sua assinatura.

Aduz que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, supedâneo no art. 373 do CPC, de modo que a agravada não se desincumbiu de comprovar a existência da relação de compra e venda do bem, demonstrando a transferência da posse para a agravante.

Defende que não havendo a devida comprovação da alienação do bem, não há como se declarar a ocorrência do negócio jurídico e, muito menos, a desvinculação da agravada do registro da motocicleta, permanecendo ela responsável pelo pagamento dos tributos e demais encargos devidos, porquanto se realmente a agravada tivesse realizado a venda da motocicleta para a agravante, a mesma teria comunicado à venda ao DETRAN, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, e apresentado os documentos exigidos, o que de fato não o fez.

Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, requer seja provido o recurso, a fim de reformar em definitivo a decisão agravada, a fim de que seja determinada a imediata revogação da decisão, haja visto que a referida motocicleta nunca pertenceu a agravante.

O almejado efeito suspensivo foi deferido (ID 86656951).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 90570995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DA NÃO TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizado por ANA CONCEIÇÃO PINTO DE CASTRO em desfavor de DANIELE CRISTIANE RIBEIRO MULLER, afirmando que, em 29/09/2008, vendeu à requerida uma motocicleta Sundown, ano 1997, placa AJD7152, entregando-lhe o documento original e o recibo para transferência da propriedade desta.

Discorre que no corrente ano, foi surpreendida com o fato de que o veículo nunca foi transferido para a requerida, estando a autora, portanto, com dívida junto a Receita Federal referente ao IPVA e taxa de licenciamento do aludido bem desde o ano de 2008 até 2019.

Pugnou pela concessão de tutela antecipada, a fim de seja determinado que a requerida proceda com a transferência e a dívida advinda deste para seu nome.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar que a requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a transferência da motocicleta descrita no ID 17959139 objeto desta lide a seu favor, arcando com eventuais despesas existentes desde a data da aquisição do veículo, até ulterior ordem judicial em contrário, sob pena de recair em multa diária pelo descumprimento deste decisum, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformada, a parte requerida interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum ao argumento de que a referida motocicleta nunca lhe pertenceu.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que realmente não se mostra possível o acolhimento da pretensão autoral.

No caso presente, neste momento, além de se verificar a ausência de prova suficiente e adequada do alegado direito (situação que afasta, in totum, qualquer possibilidade que seja a mesma “inequívoca”), não me convenci, em juízo perfunctório, do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida.

Isso porque, conforme se infere dos autos, a autora afirma que, em 29/09/2008, vendeu à requerida uma motocicleta Sundown, ano 1997, placa AJD7152, entregando-lhe o documento original e o recibo para transferência da propriedade desta.

Alega que somente em 2019 veio a tomar conhecimento de que a transferência nunca foi realizada, tendo sido surpreendida com o fato de que o veículo nunca foi transferido para a requerida, estando a autora, portanto, com dívida junto à Receita Estadual referente ao IPVA e taxa de licenciamento do aludido bem desde o ano de 2008 até 2019.

Ocorre que, compulsados os subsídios probatórios carreados a este instrumento, a conclusão que se alcança se alinha a entendimento diverso ao emanado pelo julgador a quo, pois, em uma análise sumária e não exauriente da medida, entendo que não houve o preenchimento do suporte fático da norma do art. 300, do CPC.

Esse é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RISCO DE DANO. FALTA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a parte agravante não logrou demonstrar a viabilidade das teses deduzidas no recurso especial. 3. Os pedidos cautelares dirigidos ao STJ têm por finalidade assegurar a eficácia da prestação jurisdicional futura, ou seja, a "proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa" (art. 34, V, do RISTJ). 4. Fica clara a ausência de interesse no pedido quando a parte pode deduzir, nas instâncias de origem, as pretensões conducentes ao fim intentado. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no TP 2302/PR (2019/0264969-1), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

Tratando-se de ação ainda na fase inicial e diante da natureza do objeto da presente demanda, tem-se que as condições do negócio são incertas, situação que impossibilita a aferição, neste momento, quanto às condições ajustadas pelas partes relativas aos ônus existentes em torno da motocicleta, segundo consta, vendido no longínquo ano de 2008, e não autoriza de plano determinar a transferência do bem, como pretende a agravada, mormente porque, observando que a propriedade do bem móvel se transfere pela tradição, art. 1267, I do CC, e não existe ainda comprovação de natureza precária de referida detenção, ou mesmo se o veículo está na posse da requerida/agravante.

Corrobora, a meu aviso, a ausência da verossimilhança das alegações, o contido no documento de ID 17959139-origem, de onde se extrai que a autorização para transferência do veículo não contempla a assinatura do suposto comprador (ora agravante), nem mesmo o valor acordado, o que impediria, num primeiro momento, o aperfeiçoamento do negócio e a possibilidade do Detran/MT de aceitar a comunicação de venda.

A questão, como se vê, demanda dilação probatória dada a perplexidade que traz e, por tal razão, não se pode, ainda nesta fase processual, precisar quem efetivamente é o responsável pelos débitos relativos ao veículo, bem como pelas infrações de trânsito praticadas, merecendo a questão ser vista sob ótica da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste diapasão, o caso, de fato, demanda instrução probatória, porquanto não se pode, ainda nesta fase processual, precisar quem efetivamente é o responsável pelos débitos relativos ao veículo, bem como pelas infrações de trânsito praticadas.

Verifica-se que as provas documentais e os argumentos apresentados pelo autor, por ora, mostram-se insuficientes para a concessão da medida liminar pleiteada, uma vez que não é possível vislumbrar, neste momento, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, requisito essencial para o deferimento da medida, sendo necessários outros elementos de prova.

Assim, mostra-se prudente a cassação da decisão recorrida, vez que imperiosa a instrução processual para deferimento da medida, resguardando, assim, a apresentação de provas seguras ao deslinde da demanda.

Assim pelo exposto,
ausente uma das condições a que se refere o art. 300, do CPC, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021